Tribunal: TJBA
Processo: 8000567-83.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000567-83.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO, JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: GILZA DO NASCIMENTO SOUZA

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339, 660 E 895 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo recorrente contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por conformidade do acórdão recorrido com os Temas 339, 660 e 895 do STF.

2. O recorrente sustenta equívoco na aplicação dos referidos temas, alegando violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e dever de fundamentação, bem como ausência de enfrentamento de questão essencial relativa à jornada de trabalho de professora.

3. Argumenta que não houve impugnação à constitucionalidade da lei, mas à interpretação judicial conferida à Lei nº 11.738/2008, a qual teria gerado condenação sem oportunidade de defesa específica.

4. Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida.

5. O voto conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento, mantendo a decisão agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) saber se a alegada ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal possui natureza constitucional direta; (iii) saber se houve violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição apta a afastar a aplicação do Tema 895 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, aplica-se o Tema 339/STF, segundo o qual é suficiente fundamentação sucinta, não sendo exigido exame pormenorizado de todas as alegações.

8. O acórdão recorrido apresentou fundamentação adequada ao enfrentar as questões essenciais, especialmente quanto à aplicação da Lei nº 11.738/2008 e à reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse, conforme reconhecido pelo STF na ADI 4167.

9. No tocante à alegação de violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, incide o Tema 660/STF, que reconhece a natureza infraconstitucional da matéria, afastando a repercussão geral quando a análise demanda reexame de legislação infraconstitucional.

10. A tentativa de distinção entre inconstitucionalidade da norma e violação decorrente de sua aplicação não afasta a necessidade de reexame de fatos e normas infraconstitucionais, caracterizando ofensa indireta à Constituição.

11. Quanto ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), aplica-se o Tema 895/STF, que afasta a repercussão geral quando há óbice processual ou quando a controvérsia envolve matéria infraconstitucional.

12. No caso, houve efetiva prestação jurisdicional, com análise exauriente da controvérsia pelo tribunal de origem, inexistindo negativa de jurisdição.

13. Verificada a conformidade da decisão agravada com a jurisprudência do STF, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “(i) A fundamentação sucinta do acórdão atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal, nos termos do Tema 339/STF; (ii) alegações de violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, quando dependentes de reexame de legislação infraconstitucional, configuram ofensa reflexa à Constituição, nos termos do Tema 660/STF; (iii) não há violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando há prestação jurisdicional adequada, incidindo o Tema 895/STF”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX;

Código de Processo Civil, art. 1.030, I, “a”;

Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada

STF, Tema 339 (AI 791292); STF, Tema 660 (ARE 748371); STF, Tema 895 (RE 956.302);

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
no Recurso Extraordinário na Apelação
nº
8000567-83.2018.8.05.0183
, em que figura como agravante
MUNICIPIO DE OLINDINA
como agravad
a

GILZA DO NASCIMENTO SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e
NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .